Tribunal: TJDFT
Processo: 0006485-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
2. Os embargos de declaração não se prestam a analisar tese recursal diversa da defendida pela parte embargante, pois estaria caracterizado novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.
3. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.